Tribunal: STF
Processo: Rcl 52727
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO E A IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA MULTA.